Tribunal: STF
Processo: ARE 1444129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PERÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. MOMENTO DA APURAÇÃO. VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO POSTERIOR. a AFASTAMENTO. LAUDO OFICIAL. EQUIDISTANTE. PASSIVO AMBIENTAL. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE.



    1. Ao juiz cabe apreciar livremente a prova, não estando adstrito ao laudo pericial (CPC, arts. 131 e 436). Contudo, o perito é auxiliar do juízo (CPC, art. 139), em relação ao qual tem o dever de cumprir escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, enquanto que os assistentes técnicos são de confiança da parte (CPC, art. 422). Em sede de ação de desapropriação, a jurisprudência é no sentido de que não se deve subestimar o laudo oficial elaborado por perito judicial equidistante das partes em favor do laudo divergente de assistente técnico, sem que as razões da parte interessada apontem objetivos óbices consistentes contra o laudo oficial. Precedentes desta Corte.



    2. Reveste-se de maior razoabilidade e consonância com o instituto da desapropriação-sanção, enquanto consequência do descumprimento da função social da propriedade, que a justa indenização dela decorrente seja apurada de acordo com o preço atual de mercado vigente no momento em que proposta a ação de desapropriação, sem o incremento de valorização ou desvalorização posterior. Ou seja, indeniza-se o proprietário pelo valor da propriedade no momento em que reunidas as condições que ensejaram sua expropriação. Precedentes.



    3. O MM. Juízo a quo acolheu o laudo pericial, que fixou o valor da terra nua, por hectare, em R$ 3.237,43 (três mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), para a data da vistoria administrativa (dezembro de 2002). Tendo em vista a área do imóvel, 978,7534 ha, o valor total da terra nua foi calculado em R$ 3.168.645,62. O valor atualizado da terra nua para a data da perícia (novembro de 2007) é de R$ 4.348.145,34.



    4. O laudo pericial foi elaborado em fevereiro de 2008, 4 (quatro) após o ajuizamento da ação, sendo razoável que considere a data da vistoria administrativa para fixar o valor do bem, por estar em maior consonância com o instituto da desapropriação -sanção.



    5. A justa indenização não deve incluir o incremento de valorização no curso do processo expropriatório. Assim, o valor atribuído pelo assistente técnico do expropriado ao alqueire, de R$ 27.455,16 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), não pode ser acolhido, por considerar a elevação de preços na região, "a taxas superiores a 20% ao ano", decorrente do cultivo de cana-de-açúcar na região. Pelas mesmas razões, deve ser afastada a alegação de valorização do imóvel pela existência de unidade de recepção e processamento de cana-de-açúcar a 3 km do imóvel.



    6. O perito judicial indicou as fontes utilizadas e não se limitou a atualizar os valores atribuídos pelo INCRA. Conforme consta no laudo, o perito vistoriou o imóvel e elaborou novos cálculos, inclusive com coleta de preços no mercado da região (imóveis negociados e em oferta) e em consulta a corretores locais. O laudo foi elaborado com base na mesma norma de avaliação de imóveis rurais utilizada pelo INCRA em 2002, data em que realizada a vistoria administrativa, ou seja, a NBR 8799/95, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, além de normas do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo - IBAPE-SP, contidas em Normas Básicas para Perícia de Engenharia.



    7. A menção do perito judicial ao Decreto Estadual n. 50.889/06 não é contraditória, apenas esclarece quesitos do INCRA sobre a área do imóvel a ser destinada à manutenção ou recomposição de reserva legal, bem como respectivos custos, matérias que não são impugnadas pelo expropriante em sua apelação.



    8. Os arts. 2°, 4° e 5° do Decreto Estadual n. 50.889/06 reproduzem e regulamentam os arts. 16 e 44 da Lei n. 4.771/65 (Código Florestal), vigente à época da vistoria administrativa.



    9. O perito judicial considerou a localização do imóvel, a existência de acesso em estrada asfaltada de razoável conservação, a permitir o trânsito local durante todo o ano, além da circunstância de ser margeado pelo Córrego Pendengo e possuir uma nascente em seu interior e uma área de várzea.



    10. É incabível a dedução de passivo ambiental do valor da indenização decorrente da desapropriação, uma vez que tal condição deve ser considerada por ocasião da avaliação, importando na redução do preço ofertado pelo imóvel expropriando. Precedentes.



    11. A eventual improdutividade do imóvel não afasta, em regra, o direito aos juros compensatórios na desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. São indevidos juros compensatórios somente quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura. Nesse sentido o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil (REsp n. 1.116.364, Rel. Min. Castro Meira, j. 26.05.10).



    12. A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial processado sob o regime de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), sedimentou o entendimento de que incidem juros compensatórios na desapropriação de imóvel improdutivo, pois visam recompensar não só o que o proprietário deixou de ganhar mas também a expectativa frustrada de renda, já que até a expropriação haveria a possibilidade de aproveitamento adequado do imóvel ou de recebimento imediato de seu valor caso vendido. Ressalvou a Corte, contudo, serem indevidos os juros compensatórios quando, em decorrência de limitações legais ou naturais, a propriedade não permitir qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura (STJ, REsp n. 1116364, Rel. Min. Castro Meira, j. 26.05.10).



    13. No mesmo julgamento, assentou essa Egrégia Corte que as restrições contidas nos §§ 1° e 2° do art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41, inseridas pelas MPs n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicadas às imissões na posse ocorridas após a sua vigência e até 13.09.01, data de publicação da medida cautelar concedida na ADI n. 2232 que suspendeu a aplicabilidade desses dispositivos até o julgamento de mérito da demanda, a partir da qual voltam a incidir os juros compensatórios.



    14. Em relação ao percentual a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado na Súmula n. 408 da Corte, que determina a aplicação do percentual de 6% (seis por cento), estabelecido pela MP n. 1.577/97, no período de 11.06.97, data de edição da Medida Provisória, a 13.09.01, data de publicação da medida cautelar concedida na ADI n. 2232 que suspendeu sua aplicabilidade; a partir da qual volta a incidir o percentual de 12% (doze por cento), nos termos da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.



    15. Com o advento da Medida Provisória n. 1.577, de 11.06.97, art. 3', sucedida pela Medida Provisória n. 2.183-56, de 24.08.01, foi introduzida a regra segundo a qual os juros compensatórios incidirão sobre a "diferença eventualmente apurada". O Supremo Tribunal Federal, apreciando a constitucionalidade desse dispositivo, decidiu o seguinte: "deve-se dar a ela interpretação conforme a Constituição, para se ter como constitucional o entendimento de que essa base de cálculo será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença" (ADI -MC n. 2.332 -DF, Rel. Min. Moreira Alves, maioria, j. 05.09.01, DJ 02.04.04, p. 8), pois o § 2° do art. 33 do Decreto-lei n. 3.365/41 concede ao expropriado a faculdade de levantar aquela porcentagem da oferta procedida pelo ente expropriante.



    16. A Súmula n. 70 do Superior Tribunal vem sendo considerada superada pela superveniência da MedidaProvisória n. 2.183-56, de 24.08.01, que, ao incluir o art. 15-B ao Decreto-lei n. 3.365/41, instituiu novo termo inicial dos juros moratórios: "1° de janeiro de exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". Precedentes.



    17. A despeito da previsão do art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41, com redação dada pela MP n. 2.183-56/01, acerca da vedação do cálculo de juros compostos, o Superior Tribunal de Justiça tem ratificado os entendimentos consolidados nas Súmulas n. 12 e 102 dessa Corte no sentido de que não constitui anatocismo a cumulação dos juros compensatórios sobre os moratórios no âmbito de ação expropriatória. Precedentes. 13. Indeferido o levantamento requerido pelo espólio de Otávio Leite de Moraes, ressalvada a respectiva reapreciação à vista de novo requerimento da parte. Apelação do expropriado não provida. Apelação do expropriante parcialmente provida, para que os juros compensatórios incidam apenas sobre a diferença eventualmente apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor oferta inicial e o valor da indenização fixada na sentença; considerando-se, para tanto, ambos os valores corrigidos monetariamente; bem como para fixar, como termo inicial para a incidência dos juros moratórios, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XXIV, e 184, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente